Tribunal: TJDFT
Processo: 0008508-26.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. Havendo nos autos provas de que o réu adquiriu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, notadamente porque, estando o objeto na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.